Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Salvo em hipóteses de extrema excepcionalidade, o cumprimento de sentença não pode ser paralisado, além das fronteiras artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, pelo fato de o título judicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento.

II. Mesmo na execução de título extrajudicial, onde o horizonte defensivo é muito mais amplo, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, segundo prescreve o § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do mesmo diploma legal.

III. Ainda que seja concebível, em caráter extraordinário, que a ação de conhecimento seja levada em consideração para o fim de suspender a execução de título judicial (cumprimento de sentença), a exemplo do que ocorre, também excepcionalmente, na execução de título extrajudicial quando se toma determinada demanda cognitiva como sucedâneo de embargos à execução, é preciso que o juízo esteja garantido e que estejam presentes os pressupostos de suspensão inscritos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil.

IV. Ação de conhecimento que tem por objeto a anulação do título judicial não se qualifica como prejudicial externa apta a respaldar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.